Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à indenização securitária e por danos morais. Recurso do autor visando à majoração da indenização por danos materiais e ao acolhimento dos danos morais.
2 – Contrato de seguro de veículo. Ocorrência de sinistro. Indenização por danos materiais. Valor da indenização. A indenização por danos materiais decorrente de contrato de seguro exige a demonstração do prejuízo desinente do fato (sinistro). Não obstante seja possível a indenização complementar, quando a seguradora não indeniza completamente os danos experimentados pelo proprietário do veículo segurado, deve haver demonstração do nexo entre o alegado dano e o sinistro, o que não ocorreu no caso em exame. O autor, segurado, sofreu acidente no dia 11/07/2019, em estrada próxima à cidade de João Molevade/MG, que, segundo ele, danificou os 4 pneus, amortecedores, sistema de freios, lataria e empenou o eixo traseiro. Em razão de estar em viagem, e diante da necessidade de retornar a casa, efetuou reparos paliativos no veículo, antes de acionar o seguro, os quais custaram a monta de R$ 4.296,90 (ID. 22948051). Além do valor efetivamente despendido pelo autor, a vistoria feita pela ré (ID. 22948050) concluiu pela necessidade de reparação remanescente de outras peças avariadas, no valor de R$ 3.438,28, cuja indenização foi fixada, de forma escorreita, em sentença, juntamente com o valor dos reparos feitos pelo autor. O autor juntou orçamentos com valores extras, acima dos supracitados, sem demonstrar que tais avarias decorrem do sinistro pelo qual a ré se obrigou em contrato. Em relação a estes não cabe a indenização complementar. A ausência de comprovação da dinâmica do acidente, fotos do veículo ou qualquer outro elemento que respalde a extensão do dano impede o acolhimento do pedido de majoração da indenização.
3 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil com a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ainda que tenha havido certo atraso na chegada do guincho ou o serviço não tenha correspondido às expectativas do autor, o inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade para dar ensejo à reparação por dano moral. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J